Tribunal: TCU
Processo: 032.808/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10800/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.808/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Lopes Magalhães Rocha (CPF XXX.003.991-XX); Alessandra Estevam dos Santos (CPF XXX.647.534-XX); Alexsandra Cardinale de Sousa (CPF XXX.965.974-XX); Dalva Aparecida Marques da Costa (CPF XXX.863.258-XX); Flávia Pereira Garcia (CPF XXX.668.016-XX); Liliane Braga Virgulino (CPF XXX.157.448-XX); Maria Augusta do Nascimento Silva (CPF XXX.649.261-XX); Maria Helena da Silva (CPF XXX.480.181-XX); Roberta de Souza Mota Alves (CPF XXX.994.358-XX) e William Rodrigues Soares (CPF XXX.842.993-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.